Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
1. Cuida-se de revisão criminal com pedido de liminar para “suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se competente ALVARÁ DE SOLTURA e, ao final, seja julgado procedente o presente pedido revisional, cassando-se respeitável Sentença rescindenda, bem como o venerando acórdão que a confirmou, absolvendo a Requerente”. Alega-se, como afirmado na instrução criminal, que o requerente “não se encontrava em Brasília/DF, conforme registro de hospedagem no HOTEL COSTA VERDE, documento em anexo, a mesma se encontrava em Porto Seguro no Estado da BAHIA, onde foram realizados vários registros, através de imagens e vídeos gravados por amigos, e por aquela, vale ressaltar que as imagens possuem local e horário, trazendo de forma inequívoca o reconhecimento do seu álibi, reforçando a sua não participação no ocorrido”; que “os documentos novos ora acostados comprovam que a Requerente deu a primeira entrada no referido hotel no dia 30 de maio de 2019 e saída no dia 31 de maio de 2019, e a segunda entrada no dia 02 de junho de 2019 e saída no dia 06 de junho de 2019, tendo assinado nas duas ocasiões com o nome social de Rebeka Silva. Quanto ao restante, como o bilhete de embarque no ônibus da empresa Gontijo, infelizmente o decurso de tempo e o desaparecimento de documentos não permitiram a localização e análise, pois conforme e-mail da empresa somente fica arquivado durante 90 (noventa) dias após a viagem.” 2. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, por linha de jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem, não deixando margem a qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. Não se constata, na espécie, a plausibilidade jurídica requerida pelo legislador, já que a execução definitiva da pena não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, a qual não possui efeito suspensivo. A “nova prova” juntada, o cartão de registro da hospedagem no hotel, deve ser produzida por meio de justificação, forma pela qual se garante o exercício do contraditório. O documento apresentado não se presta, de plano, para afastar a condenação, já que é imprescindível a presença do órgão acusatório e eventual análise técnica do documento. Assim, nos casos em que não se verifique a existência de prova pré-constituída para embasar a ação autônoma da revisão criminal, far-se-á necessário o ajuizamento da ação cautelar de justificação criminal para a produção de prova, sob o crivo do contraditório, para que tal prova venha a alicerçar a revisão criminal, vez que o rito desta ação não comporta dilação probatória. Assim, indefiro a liminar. 3. À Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator